Tribunal: TJES
Processo: 5005342-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005342-34.2025.8.08.0000

EMBARGANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADA:
MARIA HELENA HORTA PERDIGÃO

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE POR INTEMPESTIVIDADE E PRECLUSÃO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não admitiu agravo de instrumento em razão de intempestividade e preclusão, nos quais a embargante sustenta omissão e erro de premissa quanto à natureza de petição anterior, à validade da intimação via PJe sem publicação no DJEN e à existência de capítulo decisório autônomo apto a reabrir prazo recursal, além de pretender o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou erro de premissa quanto à qualificação da petição como pedido de reconsideração e à análise dos prazos recursais; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada nulidade de intimação realizada exclusivamente via PJe sem publicação no DJEN; (iii) determinar se é cabível o uso dos embargos de declaração para rediscussão da matéria e para prequestionamento numérico de dispositivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e suficiente a controvérsia, ao reconhecer que a petição apresentada configurou pedido de reconsideração, o qual não interrompe nem suspende prazo recursal, conforme jurisprudência do STJ.

O julgado analisa adequadamente a dinâmica dos prazos e reconhece a intempestividade do recurso e a preclusão das matérias, inexistindo erro de premissa fática.

A alegação de nulidade da intimação por ausência de publicação no DJEN configura inovação recursal, pois não foi suscitada oportunamente no agravo interno, afastando a existência de omissão.

Não há obrigação de o julgador enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a ção da controvérsia.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para forçar prequestionamento numérico de dispositivos legais quando inexistentes os vícios legais.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal, não afastando a intempestividade. 3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 4. A inovação recursal impede o reconhecimento de omissão em embargos de declaração. 5. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados quando a decisão é devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 22/02/2023; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 24/08/2021; TJES, EDcl no Agv Instrumento n. 24119013969, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 05/03/2012.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005342-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: MARIA HELENA HORTA PERDIGAO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE POR INTEMPESTIVIDADE E PRECLUSÃO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não admitiu agravo de instrumento em razão de intempestividade e preclusão, nos quais a embargante sustenta omissão e erro de premissa quanto à natureza de petição anterior, à validade da intimação via PJe sem publicação no DJEN e à existência de capítulo decisório autônomo apto a reabrir prazo recursal, além de pretender o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou erro de premissa quanto à qualificação da petição como pedido de reconsideração e à análise dos prazos recursais; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada nulidade de intimação realizada exclusivamente via PJe sem publicação no DJEN; (iii) determinar se é cabível o uso dos embargos de declaração para rediscussão da matéria e para prequestionamento numérico de dispositivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5.
O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e suficiente a controvérsia, ao reconhecer que a petição apresentada configurou pedido de reconsideração, o qual não interrompe nem suspende prazo recursal, conforme jurisprudência do STJ.

6.
O julgado analisa adequadamente a dinâmica dos prazos e reconhece a intempestividade do recurso e a preclusão das matérias, inexistindo erro de premissa fática.

7.
A alegação de nulidade da intimação por ausência de publicação no DJEN configura inovação recursal, pois não foi suscitada oportunamente no agravo interno, afastando a existência de omissão.

8.
Não há obrigação de o julgador enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a ção da controvérsia.

9.
Os embargos de declaração não constituem meio adequado para forçar prequestionamento numérico de dispositivos legais quando inexistentes os vícios legais.

10.
A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal, não afastando a intempestividade. 3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 4. A inovação recursal impede o reconhecimento de omissão em embargos de declaração. 5. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados quando a decisão é devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 22/02/2023; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 24/08/2021; TJES, EDcl no Agv Instrumento n. 24119013969, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 05/03/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005342-34.2025.8.08.0000

EMBARGANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADA:
MARIA HELENA HORTA PERDIGÃO

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada. In verbis:

"[...] a decisão do ID 54481419 (12/11/2024) determinou à agravante o restabelecimento da pensão mensal à agravada. A referida decisão foi publicada em 13/12/2024 e a agravante, na ocasião, limitou-se a requerer sua reconsideração (ID 62535222, em 05/02/2025). [...]

Portanto, ainda que na peça recursal a agravante busque indicar esta última decisão com o ato impugnado, o fato é que referida decisão nada fez além de apreciar o pedido de reconsideração formulado pela executada.

Neste tocante, destaque-se ser manso e pacífico o entendimento do C. STJ no sentido de que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal. [...]

Por fim, registre-se que a decisão que homologou os cálculos da credora foi proferida na origem em ID 23256861, de 28/03/2023, sendo desafiada por recurso próprio, à época, a evidenciar a preclusão sobre o debate relativo aos cálculos por meio deste caderno recursal. Neste ínterim, a alegação de quitação feita na peça inaugural de agravo deste instrumento foi preteritamente arguída na origem, em petição de 0708/2024 (ID 48234672 dos autos de origem), após o que foi proferida a decisão ID 54481419 (12/11/2024), diante do que a agravante, como já dito, não apresentou aclaratório, mas, limitou-se a requerer sua “reconsideração” (id. 62535222, em 05/02/2025), sendo proferida a decisão ID 65202223, em 18/03/2025, a qual não é agravável."

Assim, em que pese a embargante alegar que o colegiado incorreu em omissão e erro de premissa ao classificar equivocadamente sua petição de origem como mero pedido de reconsideração e ao ignorar a suposta existência de um capítulo decisório autônomo (referente à determinação de penhora online), extrai-se do próprio acórdão embargado que tais matérias foram expressa e exaustivamente analisadas.

À evidência, inexiste omissão ou erro de premissa fática a ser corrigida, na medida em que o julgado enfrentou de forma clara a natureza do petitório originário, a dinâmica dos prazos recursais e a ocorrência de preclusão sobre a matéria de fundo.

Ademais, a alegação de suposta nulidade da intimação por ausência de publicação no DJEN traduz insubsistente inovação recursal, visto que a matéria não compôs as razões do agravo interno, impossibilitando o reconhecimento de omissão sobre tese sequer devolvida oportunamente ao colegiado.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Por fim, ressalte-se que, consoante entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

O acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e obscuridade apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Por fim,
fica desde já consignado que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios sujeitará a parte embargante às sanções previstas no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, em caso de reiteração infundada.

Do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.